Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-11808
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2001/11808
Acusados:
Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa
Carlos Alberto da Purificação
Dilival Silva Martins
Gilberto Ferreira Galvão
Nelson Oliveira Fiúza Lima
Ementa: Não manutenção do registro de companhia aberta atualizado.
Descumprimento reiterado do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
das S/A, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução. Multa,
advertência e absolvições.
Não adotar uma gestão comprometida com a reversão do quadro de
insolvência da companhia. Descumprimento do disposto nos arts. 153 e
154, caput, da Lei das S/A. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:
1 - Aplicar a pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) a Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa,
por infração ao art. 6o da Instrução CVM no 202/93, em
virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17
da referida Instrução, e a pena de advertência a Carlos
Alberto da Purificação, por infração ao disposto no § 2o do
art. 16 da mesma Instrução.
2 - Por fim, absolver Antonio Fernando Cepeda Pereira da
Costa e Nelson Oliveira Fiúza Lima da acusação de
infração aos artigos 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76 e
Gilberto Ferreira Galvão, Dilival Silva Martins e Nelson
Oliveira Fiúza Lima da acusação de infração ao dever de
diligência previsto pelo art. 153 da mesma lei.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente a procuradora-federal Lina Maria Continelli, representante da Procuradoria-Federal Especializada da CVM.
Presentes os Diretores Sergio Weguelin, Relator, Marcos Barbosa Pinto, Durval Soledade, Eli Loria e a Presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2007.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
1/9

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
DA ORIGEM
1. O presente processo originou-se de correspondência encaminhada pela Vara Cível da Comarca de Salvador – BA,
em 02.03.01, por meio da qual esta autarquia foi notificada sobre a instauração de Inquérito Judicial contra os ex-
diretores da Indústria de Papéis Santo Amaro S/A – IPSA ("companhia"), em decorrência da decretação de sua
falência, em 31.05.00 (fls. 01/16).
DOS FATOS
2. Em 02.03.01, esta CVM recebeu correspondência da Exma. Juíza de Direito da Comarca de Salvador contendo
cópia da petição inicial do Pedido de Instauração de Inquérito Judicial, proposto por Carlos Alberto da Purificação,
síndico da massa falida da companhia desde 08.06.00, contra os ex-diretores da empresa, Srs. Antonio Fernando
Cepeda Pereira da Costa e Nelson Oliveira Fiúza Lima.
3. Na referida petição, foram explicitados, em síntese, os seguintes motivos ensejadores do estado falimentar da
companhia:
a) a IPSA fazia parte do conglomerado empresarial conhecido como "Grupo Barreto de Araújo", que estava endividado
junto a diversos bancos que eram credores e financiadores de suas atividades, tendo sido nela consolidadas todas as
dívidas do grupo, por força de acordo celebrado entre as empresas e os bancos;
b) nessa conjuntura, verificando-se a posteriori a impossibilidade de a IPSA suportar o montante da dívida, resolveu-
se agregar a seus ativos a totalidade das ações da EASA – Empresa Agrícola Santo Amaro S/A, empresa que
pertencia ao mesmo grupo;
c) mediante consenso entre os bancos credores, as ações representativas da propriedade do capital social da IPSA e
da EASA foram então, em sua totalidade, utilizadas para compor o patrimônio de uma nova empresa, denominada
SANAPAR – Santo Amaro Participações Ltda, que passou a controlar ambas as empresas;
d) por sua vez, todo o capital da SANAPAR foi hipotecado aos bancos credores, como garantia subsidiária às
hipotecas que haviam sido dadas pelo Grupo Barreto de Araújo, gravando os bens que compunham os ativos da IPSA
e da EASA;
e) é a partir dessa reengenharia societária que se dá o ingresso, nos quadros de dirigentes da IPSA e da EASA, dos
Srs. Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa (Diretor–Presidente) e Nelson de Oliveira Fiúza Lima (Diretor sem
função específica);
f) tendo como base as informações trazidas pelo laudo pericial, durante a gestão dos referidos diretores, a companhia
passou a apresentar excessivos custos de produção comparados com a receita de venda dos produtos e um
significativo aumento das chamadas contas administrativas, o que, em menor grau, adicionado ao alto valor de
endividamento, culminou com a decretação de sua falência; e
g ) dessa análise, chega-se à conclusão de que a atitude dos dirigentes da IPSA, à época, não condizia com o
necessário zelo e precaução que a lei lhes impõe quando na administração de uma companhia aberta.
4. Diante dessas informações, foi proposto pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP Termo de
Acusação para responsabilizar os diretores por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76 (fls. 25/27), tendo o Colegiado,
em reunião realizada em 24.09.02, decidido devolver os autos à área técnica para melhor instruir o processo por
entender que não existiam elementos de materialidade e autoria suficientes que o fundamentasse (fls. 31/37).
5. Em cumprimento à decisão, a SEP requereu em 26.03.03 pelo OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No080/03 ao síndico
Carlos Alberto da Purificação o envio de cópia do laudo pericial que analisou os exercícios sociais da IPSA de 1996 a
1998 e da carta-denúncia (fls. 45), que foram encaminhados, juntamente com outras informações, após intimação
efetuada em 02.03.04 por meio do OFÍCIO/SEP/GEA-3/No44/04 (fls. 56/57).
6. Com base nas informações prestadas pelo síndico em correspondência datada de 16.03.04, verifica-se que em
reunião do Conselho de Administração ocorrida em 03.11.97 foram reeleitos para a Diretoria da IPSA Antonio
Fernando e Nelson Fiúza Lima, sendo que o primeiro foi reeleito também para o cargo de presidente do Conselho, e
2/9

que as atividades operacionais da companhia foram encerradas em julho de 1998 (59/61).
7. Além disso, verifica-se que Carlos Alberto da Purificação foi a única pessoa a exercer o cargo de síndico da massa
falida da IPSA.
8. No Laudo Pericial, por sua vez, são apontados gastos excessivos com atividades alheias ao processo produtivo da
empresa (despesas operacionais), sobretudo no que tange às despesas com honorários, que contribuíram
decisivamente para o estado falimentar, tendo concluído a perícia que "... a direção da mesma não adotou uma
gestão comprometida com a reversão do quadro de insolvência diagnosticado com a situação de passivo a
descoberto", cujo desfecho culminou no estado falimentar da companhia.
9. A perícia evidencia ainda que tal direção estava dissociada da situação de insolvência a qual a companhia se
encontrava, pois "normalmente em tal situação, uma gestão comprometida com uma ação de reversão do quadro
falimentar instalado adota controles rigorosos dos demais gastos, principalmente das despesas não vinculadas com o
processo produtivo - como as despesas administrativas".
10. Sustentando seu entendimento para além das demonstrações contábeis elaboradas pela IPSA nos exercícios de
1996/97/98, a perícia dispõe que "os honorários da diretoria foram sempre crescentes e elevados em meses
sabidamente de grande desembolso financeiro (...) como dezembro e janeiro de cada exercício".
11. Relativamente ao processo que trata do registro de companhia aberta, a IPSA foi comunicada em 22.10.02 pelo
OFÍCIO/CVM/GEA-3/No261/02 e por edital publicado no DOU de 03.11.02 da existência de um processo visando a
suspensão do registro junto à CVM, tendo em vista a falta de atualização do mesmo, nos termos da legislação vigente
(fls. 94/95).
12. De acordo com os registros da CVM, as últimas informações fornecidas pela companhia, até a referida
comunicação, foram as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) relativas ao exercício de 1996 (fls. 20 e
91/93). Além disso, consta ainda dos autos informação acerca da condenação do Sr. Antonio Fernando da Costa no
Processo Administrativo de Rito Sumário RJ/1995/04655, por não ter prestado as informações periódicas em 1996 no
devido prazo (fls. 19).
13. Em 22.10.03, foi encaminhado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 261/02 à IPSA esclarecendo sobre a necessidade
do envio de informações semestrais (fls. 94), tendo sido informado em resposta que a companhia se encontrava em
estado falimentar (fls. 129). Em 15.01.03, a SEP enviou o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 013/03 ao síndico (fls. 130),
esclarecendo-lhe que a decretação da falência não exime a companhia da obrigação de atualizar seu registro junto a
CVM, conforme consta no art. 16, § 2o, da Instrução CVM 202/93.
14. Em 13.05.03, o Colegiado da CVM decidiu pela suspensão do registro da IPSA de companhia aberta, tendo sido a
empresa devidamente comunicada por meio do OFÍCIO/CVM/GEA-3/No169/03 (fls. 121).
15. De acordo com as cópias das atas das Assembléias Gerais, reuniões de Conselho de Administração e Diretoria,
obtidas junto à Junta Comercial do Estado da Bahia, verificou-se que (a) na AGO/E de 03.11.97, foram reeleitos para
compor o Conselho os Srs. Antonio Fernando da Costa (Presidente), Gilberto Ferreira Galvão e Dilival Silva Martins; e
(b) na RCA realizada na mesma data foram reeleitos para a Diretoria os Srs. Antonio Fernando (Diretor-Presidente) e
Nelson Lima (Diretor sem função específica), não estabelecendo quem exerceria o cargo de DRI (fls. 103 a 105).
DO TERMO DE ACUSAÇÃO
16. A SEP, a partir do exame dos elementos de prova contidos nos autos, em especial o laudo pericial; e tendo em
vista que a última informação enviada foi a referente a DFP relativa ao exercício social de 1996 e o fato de ter sido
decretada a sua falência em 31.05.00, decidiu oferecer em 02.08.04 Termo de Acusação para apurar a
responsabilidade:
i. dos administradores da IPSA, pela desatualização do registro ocorrida entre 01.01.97 a 30.05.00, notadamente
no que se refere ao não envio das Demonstrações Financeiras, DFP, IAN e ITR;
ii. do síndico da massa falida, por não ter encaminhado as informações previstas no disposto no § 2o do art. 16
das Instrução CVM no 202/93 desde 08.06.00; e
iii. dos diretores, por terem adotado uma gestão não comprometida com a reversão do quadro de insolvência da
IPSA (fls. 131/140).
17. Diante disso, a SEP propôs a responsabilização de:
3/9

a) Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa :
i. pelo descumprimento reiterado do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei das S/A, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela
Instrução, por não ter zelado, no período compreendido entre 01.01.97 e 30.05.00, na qualidade de membro do
Conselho de Administração e de Diretor-Presidente, pela manutenção do registro de companhia aberta da
IPSA atualizado; e
ii. pelo descumprimento do disposto nos arts. 153 e 154, caput, da Lei das S/A por não adotar, na qualidade de
Diretor-Presidente, uma gestão comprometida com a reversão do quadro de insolvência da companhia;
b) Nelson Oliveira Fiúza Lima:
i. pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei das S/A, tendo em vista o disposto no art. 18
daquela Instrução, por não ter zelado, no período compreendido entre 01.01.97 e 30.05.00, na qualidade de
diretor, pela manutenção do registro de companhia aberta da IPSA atualizado; e
ii. pelo descumprimento do disposto nos arts. 153 e 154, caput, da Lei das S/A por não adotar, na qualidade de
diretor, uma gestão comprometida com a reversão do quadro de insolvência da companhia;
c) Gilberto Ferreira Galvão e Dilival Silva Martins,
i. pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18
daquela Instrução, por não terem zelado, no período compreendido entre 01.01.97 e 30.05.00, na qualidade de
membros do Conselho de Administração, pela manutenção do registro de companhia aberta da IPSA
atualizado; e
d) Carlos Alberto da Purificação:
i. na qualidade de síndico da massa falida da IPSA, pelo descumprimento reiterado, no período compreendido
entre 08.06.00 e 28.05.03, do determinado nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela
Instrução e no artigo 62 da Lei de Falências, notadamente no que diz respeito ao disposto no § 2o do art. 26 da
Instrução CVM no 202/93.
DAS DEFESAS
A) Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa
18. O Indiciado Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa apresentou tempestivamente defesa (fls. 258/265),
manifestando inicialmente estranheza por ter sido comunicado sobre o processo somente após 6 anos desde que
deixou a administração da empresa em junho de 1998.
19. Aponta em suas razões de defesa que o estado falimentar da IPSA se deu exclusivamente em razão do declínio
do conglomerado empresarial ao qual a mesma pertencia (Grupo Barreto), independentemente da atuação do
defendente.
20. Alega, ainda, que o controle da sociedade era exercido pelos bancos que participaram do plano de reestruturação
da companhia, em sua maior expressão pelo Banco Econômico, dado ser esse o seu maior credor.
21. Ressalta o defendente que, desde o início de sua posse no cargo de direção da companhia, fora avisado do
estado de inviabilidade econômica da empresa como indústria de papel e celulose. Corroborando esse entendimento,
invoca o balanço do exercício de 1993, ano em que os bancos receberam a empresa. Alega que, observando-se o
balanço, é possível verificar a inviabilidade de recuperação da companhia, vez que naquele demonstrativo constata-se
que o custo financeiro do passivo bancário já era próximo do faturamento bruto do mesmo exercício, o que indica ter a
empresa, desde o início, patrimônio líquido negativo.
22. Afirma que, a partir da intervenção do Banco Central do Brasil no Banco Econômico e a conseqüente interrupção
do apoio financeiro à IPSA, a situação da empresa foi-se agravando até chegar à completa paralisação e posterior
falência.
23. Considera ainda, como fatores contribuintes para a decretação da falência da IPSA, a precária situação de sua
4/9

infra-estrutura produtiva, o que acarretou aumento demasiado dos custos de produção e menor capacidade
competitiva; e os juros cobrados pelo ‘pool’ de bancos (controladores da IPSA), que, mesmo tendo conhecimento das
dificuldades enfrentadas pela empresa, continuavam a retirar o capital.
24. Com relação ao aumento das despesas administrativas, sobretudo no que tange aos honorários da Diretoria,
sustenta que desde que fora contratado pelo pool de bancos o salário dos administradores não se alterou,
acrescentando-se a esse, exclusivamente, os aumentos percentuais que eram dados anualmente a todos os
empregados, após negociação sindical.
25. Acrescenta que "o presidente, além de seu salário mensal, recebia nos meses de julho e janeiro de cada ano a
importância relativa a três salários mensais. Os diretores recebiam nos mesmos meses, a importância correspondente
a dois salários mensais. A remuneração total correspondia, respectivamente a dezenove e dezessete salários ano"; e
que os honorários do Conselho de Administração eram, à época, de apenas R$ 1.000,00 por mês.
26. Alega ainda que durante os cinco anos em que dirigiu a IPSA, nunca teve a sua remuneração questionada,
causando-lhe estranheza o fato do assunto surgir apenas após a decretação de falência da empresa.
27. Finalmente, requer o defendente seja absolvido das imputações que lhe foram feitas, argüindo que todas as ações
ao alcance dos administradores foram adotadas no devido tempo e que os controladores e os bancos teriam deixado
de fazer a sua parte.
B) Nelson Oliveira Fiúza Lima
28. O Sr. Nelson Oliveira Fiúza Lima apresentou tempestivamente sua defesa (fls. 186/188), argüindo que no bojo das
negociações com os bancos credores o controle da IPSA foi transferido para a Sanapar – Santo Amaro Participações
Ltda., cabendo aos bancos monitorar e aprovar a sua política empresarial e provendo-a de capital de giro, com o
objetivo de promover a sua recuperação e salvar seus créditos.
29. Ressalta, contudo, que com a intervenção do Banco Econômico, o principal credor, cessou o apoio que vinha
sendo emprestado à empresa, interrompendo o fluxo de financiamento de capital de giro que aliado a outros
problemas conjunturais de mercado acabaram paralisando as atividades operacionais, tendo como conseqüência a
decretação da falência.
30. Afirma ainda que para salvaguardar seus interesses e visando prevenir responsabilidades promoveu junto à
Justiça Federal notificação judicial a todos os interessados dando conta do estado de descalabro vivido pela empresa
enquanto os bancos credores ficavam impassíveis ao ponto de sequer cuidar de seus próprios interesses.
31. Por fim, informa que se afastou da direção não possuindo mais responsabilidade na condução de seus negócios e
requer seja absolvido das imputações que lhe foram formuladas e das correspondentes cominações.
C) Gilberto Ferreira Galvão e Dilival Silva Martins
32. Os indiciados Gilberto Ferreira Galvão e Dilival Silva Martins apresentaram defesa (fls. 236/244), argüindo
preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM. Sustentam que se afastaram da administração
da companhia em 03.11.97, só podendo ser responsabilizados até a referida data; e que, como foram intimados em
setembro de 2004, os fatos ocorridos até setembro de 1999 se encontrariam prescritos pelo transcurso do prazo de 5
anos. Assim, restaria prescrita a pretensão punitiva.
33. Sustentam ainda que, apesar de até 30.06.98 (edição da MP 1.708) não existir no ordenamento lei específica
dispondo sobre a prescrição em processo administrativo, a própria Constituição Federal de 1988, salvo nas hipóteses
contidas na própria Carta Magna (art. 5o, XLII e XLIV, CF), aboliu a imprescritibilidade, sedimentando tal posição ao
incorporar o Tratado de São José.
34. Além disso, acreditam que antes da edição da referida MP, já era pacífico na doutrina o entendimento de que a
prescrição dos processos administrativos se consumava em cinco anos. Trazem inclusive que a CVM, nos inquéritos
4/85 e 9/93, reconheceu a prescritibilidade em cinco anos, com base em analogia à Lei 6838/80.
35. No mérito, alegam os defendentes que não ocupavam posição na Diretoria da companhia, que era a única
responsável pelo encaminhamento das informações à CVM e que, por essa razão, desconheciam esse fato. Informam
ainda que no período em que lá estiveram como conselheiros, até 03.11.97 (alegam que não assumiram o cargo para
o qual foram reeleitos), as informações foram levantadas, ainda que com certo atraso, por conta da demora na
prestação de contas do exercício de 1996 pela Diretoria que, entretanto, depois de cobrada pelo Conselho, sanou
prontamente a situação.
5/9

36. Quanto ao não envio dessas informações à CVM, alegam que não mais atuavam no Conselho de Administração
da companhia, cabendo aos membros da Diretoria à época o implemento dessa obrigação.
37. Finalmente, alegam os defendentes que, enquanto estiveram na companhia, cumpriram com sua função, apesar
das falhas da Diretoria. Assim, dada a ausência de culpa dos indiciados, bem como a insignificância da conduta e
inexistência de danos, requerem a absolvição das imputações que lhes foram formuladas.
D) Carlos Alberto da Purificação
38. O indiciado Carlos Alberto da Purificação apresentou defesa (fls.162/175), argüindo, em preliminar, não ser devida
a imputação a ele formulada, na qualidade de administrador da companhia, tendo em vista exercer a função de
síndico da massa falida, figura notadamente distinta daquela, uma vez que atua como auxiliar do juiz no processo de
execução de falência; não como parte da empresa falida.
39. Considera que, embora o ato normativo da CVM preveja responsabilidades próprias de um administrador de
companhia aberta ao síndico da massa falida, o mesmo não poderá subsistir, pois confunde as duas figuras e acaba
assim, por violar o disposto em lei, mais especificamente as Leis 6404, 6385 e 6024. Por essas razões, requer,
preliminarmente, o defendente seja arquivado o presente processo.
40. Quanto ao mérito, aduz o indiciado que ao desempenhar suas atividades na administração da companhia o fez
com o melhor dos cuidados e cumprindo todas as formalidades exigidas na Lei de Falências, atendo-se
primordialmente à situação peculiar da sociedade, isto é, à sua dificuldade econômica. Infere que não cabe
responsabilizar o defendente, na qualidade de síndico da massa falida, por atos pretéritos praticados pelos ex-
administradores em sua gestão e que se não remeteu balanços, relatórios e informes é porque não existiam. Pelo
exposto, requer seja absolvido das acusações que lhe foram imputadas.
É o Relatório.
VOTO
1. No presente caso, os administradores da Indústria de Papéis Santo Amaro S/A – IPSA estão sendo
responsabilizados pelo fato de não terem mantido o registro da companhia atualizado, em descumprimento às
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, a partir de 01.01.97 até 30.05.00, em infração
ao art. 6o da aludida Instrução, e de terem faltado ao dever de diligência previsto no art. 153 da LSA. Dentre eles, os
que ocupavam cargo na Diretoria também estão sendo responsabilizados pelo descumprimento do disposto nos
artigo 153 e 154, caput, da mesma lei, por não terem adotado uma gestão comprometida com a reversão do quadro
de insolvência da companhia. Além disso, o síndico da massa falida está sendo responsabilizado por não ter
encaminhado especificamente as informações previstas no § 2o do art. 16 da Instrução CVM no 202/93.
2. Ressalte-se que, em 13.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da IPSA por atraso na obrigação
de prestar informações por mais de três anos1.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
3. Como se sabe, uma das funções precípuas da CVM é a tutela qualificada da informação prestada pelas
companhias abertas. A CVM estabelece regras para sua apresentação e verifica a sua adequação aos padrões
exigidos, de forma a que todo o mercado disponha das informações necessárias para a tomada de suas decisões de
investimento.
4. Nesse sentido são os arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93 que estabelecem os procedimentos para
atualização do registro de companhia aberta e determinam as informações periódicas e eventuais que devem ser
prestadas pelas companhias.
5. No presente caso, tendo em vista que a última informação fornecida à CVM foi a DFP relativa ao exercício social
encerrado em 31.12.96 e que a companhia teve a falência decretada em 31.05.00, bem como seu registro suspenso
em 28.05.03, justamente pela não prestação de informações, não há dúvida quanto ao não encaminhamento das
informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação e conseqüente desatualização do registro de companhia
aberta.
6. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recentes julgamentos 2 pacificou o entendimento no sentido de que o
art. 6o da Instrução CVM no 202/93 atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao Diretor de
Relações com Investidores - DRI, tendo ficado claro que o aludido dispositivo é direcionado tão-somente a esse
6/9

diretor.
7. Assim, em face dessas considerações, entendo ter sido violado no presente caso o disposto no art. 6o da Instrução
CVM no 202/93, em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e
cuja obrigação é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua o art. 6o
da Instrução CVM 202/93, cabendo, apenas, verificar quais dos acusados teriam sido responsáveis pelo
descumprimento de tal dispositivo.
8. No caso, embora não se tenha conseguido apontar quem, de fato, exercia o cargo de Diretor de Relações com
Investidores, verifica-se que o Diretor-Presidente Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa já foi punido pela CVM
em processo administrativo de rito sumário (Processo RJ/1995/04655) pela não prestação, no prazo devido, em 1996,
das informações periódicas obrigatórias, razão pela qual entendo que o mesmo deve ser novamente
responsabilizado, já que o exercício dessa função não foi por ele negado.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
9. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
diligência, em infração ao artigo 153 da lei societária pelo não encaminhamento das informações periódicas.
10. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
11. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e que cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo de depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não produziu nenhuma prova nesse sentido,
motivo pelo qual entendo que devam ser absolvidos tais indiciados dessa acusação.
12. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual eles não devem ser apenados.
13. Os conselheiros Gilberto Ferreira Galvão e Dilival Silva Martins alegaram em sua defesa prescrição da pretensão
punitiva por parte da CVM, pois, como foram intimados somente em setembro de 2004, os fatos ocorridos até
setembro de 1999, segundo eles, teriam prescrito. A propósito, deve ser esclarecido que, embora a intimação tenha,
de fato, se processado em setembro de 2004, antes disso a prescrição já se encontrava interrompida pela prática de
inúmeros atos inequívocos de apuração que se iniciou com a abertura do presente processo em dezembro de 2001,
não tendo o processo, a partir desse momento, ficado paralisado por mais de três anos pendente de despacho. Além
do mais, cabe esclarecer que não é necessário para a interrupção da prescrição que os investigados tenham
conhecimento do procedimento administrativo.
Da Responsabilidade de Envio de Informações pelo Síndico
14. Apesar de o síndico de massa falida não ter as mesmas obrigações de um administrador de companhia aberta, a
Instrução CVM no 202/93 exige no § 2o do artigo 163 que o mesmo preste diversas informações semestrais à CVM
para que os acionistas e o mercado permaneçam informados sobre a situação da companhia.
15. No caso, é oportuno ressaltar que por meio do OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/No 013/03 de 15.01.03 o referido síndico
foi devidamente alertado pela área técnica sobre a necessidade do envio das referidas informações por se tratar a
IPSA de companhia aberta, que, entretanto, em nenhum momento foram prestadas.
16. Dessa forma, existindo a obrigação e não tendo sido cumprida, entendo que é devida a responsabilização do
acusado.
Da Responsabilização da Diretoria por infração aos artigos 153 e 154, caput, da LSA
17. Além de ter sido acusada pela não atualização do registro de companhia aberta, a Diretoria da IPSA foi ainda
responsabilizada por não ter adotado medidas capazes de reverter o quadro de insolvência em que se encontrava. O
Termo de Acusação foi formulado com base em Exposição do Síndico da massa falida dirigida à Juíza de Direito da
Comarca de Santo Amaro – BA em que requer ao final a instauração de inquérito judicial e remessa ao Ministério
7/9

Público.
18. A Exposição do Síndico, por sua vez, se baseia nas conclusões de laudo pericial judicial que constata em análise
quantitativa do balanço a existência de fortes evidências de uma gestão dissociada da situação de insolvência
identificada, que estariam materializadas no aumento significativo de despesas que não teriam vínculo com o processo
produtivo e que deveriam ter sido estancadas.
19. Por outro lado, observa-se que o Ministério Público em seu pronunciamento nos autos do inquérito judicial requer
que a CVM seja comunicada a respeito dos fatos "... para conhecimento e providências apuratórias de alçada
referentes às possíveis práticas ímprobas e temerárias praticadas pelos diretores ...".
20. Ora, o Termo de Acusação, a exemplo do que ocorreu quando da apresentação da primeira proposta em que o
Colegiado a devolveu à área técnica, se limita tão-somente a relatar os eventos que teriam concorrido para a
decretação da falência da companhia constantes da Exposição do Síndico e a reproduzir as conclusões do laudo
pericial sem fazer qualquer análise ou apuração adicional no sentido de apontar as causas e identificar os eventuais
responsáveis pela insolvência da companhia, seja por falta de diligência, seja por não terem exercício suas funções
para lograr os fins e no interesse da IPSA.
21. Além disso, cabe considerar que, de acordo com os autos, os acusados assumiram suas funções por indicação
dos bancos credores que eram não só os maiores interessados na recuperação da empresa como também os
responsáveis para provê-la de capital de giro.
22. Ocorre que, com a intervenção do Banco Central do Brasil no Banco Econômico, o principal credor, o fluxo de
recursos, segundo a defesa, foi também interrompido, levando a companhia inicialmente à paralisação de suas
atividades em julho de 1998 e posteriormente à falência em maio de 2000.
23. Diante disso, é possível que a deterioração gradativa da IPSA que culminou com a decretação de sua falência não
tenha resultado da falta de diligência da Diretoria ou de empenho no exercício de suas funções, mas do declínio do
próprio conglomerado empresarial ao qual pertencia. Além do mais, não vejo como poderiam os diretores adotar
medidas para reverter a situação de insolvência da companhia se dependiam de recursos dos principais credores para
tanto.
24. Por todas essas razões, entendo que não há, no caso, como responsabilizar a Diretoria pela inobservância do
disposto nos artigos 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76, uma vez que o Termo continua sem apresentar indícios de
materialidade e autoria suficientes que possam fundamentar uma condenação.
Conclusão
25. Em face de todo o exposto e com fundamento no art. 11 da Lei n o 6.385/76, proponho a aplicação da pena de
multa no valor de R$15.000,00 a Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa, por infração ao art. 6o da Instrução
CVM no 202/93, em virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução, e da pena de
advertência a Carlos Alberto da Purificação, por infração ao disposto no § 2o do art. 16 da mesma Instrução.
26. Por fim, proponho a absolvição de Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa e Nelson Oliveira Fiúza Lima
da acusação de infração aos artigos 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76 e de Gilberto Ferreira Galvão, Dilival Silva
Martins e Nelson Oliveira Fiúza Lima da acusação de infração ao dever de diligência previsto pelo art. 153 da
mesma lei.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2007.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 Processo CVM RJ 2003/2873.
2 PAS RJ 2005/8714, julgado em 13.02.07; PAS RJ 2005/7127 e PAS RJ 2005/5222, julgados em 08.11.06; PAS RJ 2005/4969, PAS RJ 2005/4346 E PAS RJ 2005/4410, julgados em
07.11.06.
3 Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
(...)
§ 2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras
8/9

informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do semestre.
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de
2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Eli Loria
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu também acompanho voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto.
Informo, outrossim, que os acusados apenados poderão interpor recurso da presente decisão ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho
no tocante às absolvições proferidas.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
9/9